Tribunal: TJES
Processo: 0019486-25.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019486-25.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JANE CERQUEIRA JORGE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 16203936, que conheceu do recurso do BANCO BMG, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença irretocada. Em suas razões, o banco embargante arguiu que o acórdão fora omisso quanto à necessidade de remessa dos autos ao contador para liquidação do valor exequendo a título de danos materiais.

Não foram presentadas Contrarrazões. É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não fora omisso quanto à tese de necessidade de remessa à contadoria para análise dos cálculos dos danos materiais
,
porquanto o recurso inominado sequer apresentou tal requerimento, mas tão somente sustentou a incorreção/excesso dos valores, não tendo sequer demonstrado que o juízo
a quo
negou eventual pedido de remessa dos autos ao contador, o que poderia justificar a manifestação desta turma recursal a respeito do assunto.

Em verdade, nota-se que em sede de embargos à execução o embargante não apresentou cálculo ou justificativa que sustentasse o alegado excesso de execução, não tendo cumprido um requisito essencial para o acolhimento de sua defesa.

Portanto, inexistindo fundamentação específica em recurso inominado a respeito da necessidade de remessa dos autos à contadoria e sendo este o único argumento dos embargos de declaração, entendo inexistir quaisquer vícios na
decisium
embargada.

Qualquer decisão a respeito da exatidão dos cálculos apresentados pela parte exequente e sobre o atendimento do executado aos requisitos do art. 525 do CPC, que pudesse ensejar eventual necessidade de remessa dos autos à contadoria, caracterizar-se-ia reapreciação do mérito, o que se faz incabível em sede de embargos de declaração

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)